Tribunal: TJMT
Processo: 1000799-70.2021.8.11.0046
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000799-70.2021.8.11.0046
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARIA DO CARMO PEREIRA DA SILVA - CPF: 385.485.182-00 (APELADO), VICTOR SINICIATO KATAYAMA - CPF: 368.966.558-28 (ADVOGADO), RUBENS AMARAL BERGAMINI - CPF: 302.112.188-80 (ADVOGADO), PEDRO BARROS FREITAS DE OLIVEIRA - CPF: 384.312.348-90 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE COMODORO - CNPJ: 01.367.853/0001-29 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RODRIGO RODRIGUES PERES - CPF: 003.659.271-47 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES DEU PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. SAÚDE PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. BARIÁTRICA. ALTO CUSTO DO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER AO ENTE ESTATAL. TEMA 793 DO STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OBSERVÂNCIA DO PROVEITO ECONÔMICO. TEMA 1.076 DO STJ. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

Consoante Tema 793 do STF, “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

Embora qualquer um dos entes públicos seja parte legítima, em conjunto ou separadamente, para ser acionado nas ações que visam à realização de procedimentos médicos/cirúrgicos, como no caso dos autos, trata-se de procedimento cirúrgico de alto/médio custo e/ou complexidade, o cumprimento da obrigação deve ser direcionada ao Estado de Mato Grosso, de acordo com as regras de repartição de competência ora mencionada.

Os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados conforme a tese jurídica fixada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.076, em sede de recurso repetitivo.

Recursos Parcialmente Providos.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1000799-70.2021.8.11.0046

Classe CNJ:

460

Origem:

2º Vara Cível de Comodoro/MT

Recorrente(s):

Município de Comodoro e

Estado de Mato Grosso

Recorrido(s):

Maria do Carmo Pereira da Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

15 a 18/04/2024 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que possui a seguinte parte dispositiva:

“Diante dos fatos e fundamentos acima expostos, JULGO PROCEDENTES os pedidos constantes em petição inicial, determinando que os requeridos providenciem a realização do procedimento cirúrgico descrito na inicial.

Todavia, como bem explicitado no parecer emitido pelo Núcleo de Apoio Técnico – NAT às págs. 36/39, não há dados clínicos de gravidade, risco de vida ou de perda de oportunidade no caso, de modo que a cirurgia perseguida deverá ser realizada eletivamente, seguindo o agendamento da Central de Regulação do SUS.

Em atenção ao artigo 496, §4º, II, do Código de Processo Civil, deixo de remeter os autos à instância superior para reexame necessário, vez que a sentença encontra-se fundada em jurisprudência do plenário do STF.

E em razão de omissão constatada na sentença, foi acrescido na arte dispositiva a seguinte redação:

Pelo exposto, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO os presentes embargos de declaração para o fim de condenar a parte requerida ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono do autor, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

O presente recurso está tramitando, atualmente, na Turma Recursal dos Juizados Especiais, por força da decisão do
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS nº 85560/2016
, em que o egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso atribuiu a competência para decidir esta matéria aos Juizados Especiais, despacho da Desembargadora Relatora que determinou a remessa à Turma Recursal.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR CERCEAMENTO DE DEFESA.

Colendos Pares;

O Estado de Mato Grosso, arguiu a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa em decorrência de ausência de intimação para manifestar acerca do Embargos de Declaração que modificou a sentença, tendo prejudicado o Estado de Mato Grosso na referida decisão.

Em que pese às alegações do Estado de Mato Grosso que o acolhimento dos embargos de declaração o tenha prejudicado, verifico que não houve alteração com relação ao mérito, tendo sido sanada a omissão apontada pela Autora quanto à condenação dos requeridos ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono do autor, fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Sendo assim, rejeito a preliminar suscitada.

É como voto.

- M É R I T O

Colendos Pares,

O Procurador de Justiça
proferiu parecer pugnando pelo desprovimento do recurso interposto.

No presente caso, trata-se de Ação de Obrigação de Fazer, com Pedido de Tutela Antecipada

em face do
Estado de Mato Grosso
e do
Município de Comodoro/MT
, visando à realização imediatamente o tratamento completo à Requerente (cirurgia bariátrica – gastroplastia endoscópica).

O Município interpôs o presente recurso alegando que não possui condições financeiras de arcar com a obrigação imposta na sentença, por se tratar de procedimento de alto custo, sendo de responsabilidade do Estado de Mato Grosso a disponibilização do procedimento pleiteado pela requerente.

O Estado de Mato Grosso, requer que a condenação a título de que os honorários advocatícios seja modificada, tendo em vista que deve ser aplicado o do Tema 1.076 pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, que em se tratando de caso de saúde pública o arbitramento de honorários deve se dar por equidade, sugerindo-se, desde já, o valor de R$ 1.000,00, ou que seja arbitrado pelo “proveito econômico”.

Passo a análise do pedido do Município de Comodoro no tocante a possibilidade de direcionar a obrigação de fazer no que refere ao procedimento cirúrgico cirurgia bariátrica – gastroplastia endoscópica) ao Estado de Mato Grosso.

Deve ser observado de acordo com o art. 196 e 198 da Constituição da República, a saúde é direito de todos e dever do Estado (União Estados, Distrito Federal e Municípios) garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

O princípio da dignidade da pessoa humana abrange o direito ao recebimento de atendimento médico, inclusive de forma gratuita, desde que prescrita por profissional médico à pessoa hipossuficiente, portadora de doença grave, desprovida de recursos financeiros para custear o tratamento, sem o comprometimento de seu sustento próprio e de sua família, sob pena de colocar em risco sua própria vida.

O funcionamento do Sistema Única de Saúde (SUS) é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios e qualquer um desses entes tem legitimidade ‘ad causam’ para figurar no polo passivo da ação visando garantir o acesso a medicamentos para tratamento de saúde. (STJ - AgRg no AREsp: 664926 PR 2015/0040019-6, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 12/05/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/05/2015).

O Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral, do RE 855.178 (Tema 793), assim decidiu:

“TEMA 793: Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

Desta forma, embora qualquer um dos entes públicos seja parte legítima, em conjunto ou separadamente, para ser acionado nas ações que visam a realização de procedimentos médicos, como no caso dos autos, se trata de procedimento cirúrgico

denominado como cirurgia bariátrica – gastroplastia endoscópica, conforme o artigo 196 c/c artigo 23, I, ambos da Constituição Federal, a autoridade judicial deve direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Assim, no presente caso, consoante Tema nº 793 do STF, por se tratar de procedimento cirúrgico de alto/médio custo e/ou complexidade, o cumprimento da obrigação deve ser direcionada ao Estado de Mato Grosso, de acordo com as regras de repartição de competência ora mencionada.

Nesse sentido é o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso,
in verbis
:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – DIREITO À SAÚDE – OBRIGAÇÃO DO ESTADO (LATO SENSU) – APLICAÇÃO DO
TEMA

793
STF – DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER AO ENTE PÚBLICO ESTATAL – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O direito à saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal.
2. O Plenário do STF assentou que, o polo passivo pode ser composto por qualquer um dos entes, isoladamente ou conjuntamente, já que a responsabilidade solidária dos entes e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. (STF. Plenário. RE 855178 ED/SE, rel. orig. Min. Luiz Fux, red. p/ o ac. Min. Edson Fachin, julgado em 23/5/2019).
(N.U 1009473-72.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/09/2022, Publicado no DJE 04/10/2022)

RECURSO INOMINADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO NÃO ACOLHIDA. NECESSIDADE DE ANALISAR O MÉRITO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PACIENTE QUE NECESSITAVA DE TRANSFERÊNCIA COM UTI MÓVEL PARA IMPLANTE DE MARCAPASSO DEFINITIVO. LIMINAR DEFERIDA. DESCUMPRIMENTO PELOS ENTES PÚBLICOS. REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO COM RECURSOS PRÓPRIOS DEVIDO A GRAVIDADE. DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER.
TEMA

793
. RECURSO PROVIDO.
Rejeita-se preliminar de ilegitimidade do Município, pois, em tese, há responsabilidade solidária entre os entes estatais, a exceção dessa regra deverá ser analisada em cada caso concreto.
Consoante
Tema

793
do STF, se o valor a ser ressarcido pelo poder público é elevado, a obrigação pode ser direcionada apenas ao Estado de Mato Grosso que tem maior condição financeira que o Município.
Recurso provido.
(N.U 0003732-39.2015.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 25/10/2022, Publicado no DJE 26/10/2022)

Quanto ao pedido do Estado de Mato Grosso para que seja alterado o arbitramento da condenação dos requeridos ao pagamento dos honorários advocatícios, em conformidade com o entendimento firmado no Tema ema 1.076 pelo colendo Superior Tribunal de Justiça.

O Código de Processo Civil criou limites para a fixação de honorários em face da Fazenda Pública, devendo ser observado o que dispõe o artigo 85, §§2º e 3º:

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

(...)

§ 5º Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3º, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente.

Desta forma, assiste razão ao Estado de Mato Grosso, uma vez que o valor atribuído à causa é de R$ 70.000,00, entretanto, a Desembargadora Relatora prolatou decisão onde declarando a incompetência absoluta do Egrégio Tribunal de Justiça para processar e julgar o vertente recurso e
determinou a remessa dos autos à Turma Recursal Única dos Juizados Especiais, bem como estabeleceu que a cirurgia bariátrica, tem o valor estimado em R$ 50.000,00, sendo assim foi atribuído ao valor da causa o proveito econômico pretendido na ação.

Ante o exposto
, conheço do recurso interposto pelo Município e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
e direciono a obrigação de fazer

para o Estado de Mato Grosso, bem como
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso do Estado de Mato Grosso e
reduzo a condenação imposta na sentença quanto aos honorários advocatícios, para o patamar de 10% sobre o proveito econômico obtido (valor da cirurgia bariátrica), conforme ditames do artigo 85, §§ 3º e 5º do CPC.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2024